Tribunal: STF
Processo: RE 75794
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-17
Data de publicação: 1973-05-17

Ementa:
FUNCIONÁRIOS DO PARANA. APOSENTADORIA DO ART. 122, DO E.F.P. DO
PARANA.
E PREDOMINANTE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
SENTIDO DE QUE ESTA REVOGADO PELA L. 2.907/56. A VIGENCIA DA LEI NO
TEMPO, DESDE QUE SE REGULA PELA INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, ESCAPA A
SÚMULA 280.